Tribunal: TJMT
Processo: 1033977-88.2022.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033977-88.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MASSAO PAULO WATANABE - CPF: 343.274.447-15 (AGRAVADO), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - CPF: 003.080.941-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1033977-88.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MASSAO PAULO WATANABE

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. ATUALIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. MARCO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, ao acolher embargos de declaração com efeitos infringentes, negou provimento à apelação, mantendo sentença que fixou a incidência do IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de então, a taxa SELIC como índice único de correção monetária e juros de mora.

2.

O agravante sustenta que a taxa SELIC deveria incidir apenas a partir da citação válida, aplicando-se, até então, o IPCA-E e juros da poupança, nos termos dos Temas 810/STF e 905/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir o marco inicial de incidência da taxa SELIC nas condenações impostas à Fazenda Pública, notadamente se deve ocorrer a partir da vigência da EC no 113/2021 ou apenas após a citação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 3o da EC no 113/2021 estabelece a incidência da taxa SELIC como índice único de atualização e juros nas condenações contra a Fazenda Pública, com aplicação imediata a partir de sua vigência (09/12/2021).
A taxa SELIC possui natureza híbrida, englobando correção monetária e juros de mora, substituindo integralmente os índices anteriormente aplicáveis, inclusive o IPCA-E e os juros da poupança.
Sua incidência não se condiciona à data da citação, por decorrer de norma constitucional de aplicação imediata, afastando a tese fundada no art. 405 do Código Civil.

5. O entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a aplicação da SELIC a partir da vigência da EC no 113/2021, independentemente de outros marcos processuais.
O agravo interno limita-se à reiteração de argumentos já enfrentados, sem apresentação de elementos novos aptos a infirmar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática.

Tese de julgamento
:
“1. A taxa SELIC incide, como índice único de correção monetária e juros de mora, nas condenações contra a Fazenda Pública a partir da vigência da EC no 113/2021. 2. A incidência da SELIC independe da data da citação, por se tratar de norma constitucional de aplicação imediata. 3. A EC no 113/2021 substitui os índices anteriormente aplicáveis, inclusive o IPCA-E e os juros da poupança.”

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
EC no 113/2021, arts. 3o e 7o; Código Civil, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 1.437.482; STF, ARE 1.461.319; STF, Tema 810; STJ, Tema 905.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1033977-88.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MASSAO PAULO WATANABE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida por essa relatora que acolheu o recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por Massao Paulo Watanabe, retificando o dispositivo de decisão anterior para negar provimento ao recurso de apelação do Estado, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Em suas razões recursais, o apelante esclarece que, a sentença condenou o apelante ao pagamento de valores com atualização pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir dessa data, pela taxa SELIC como índice exclusivo de correção monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e dos Temas 810/STF e 905/STJ.

Sustenta que, no recurso de apelação pretendia que a taxa SELIC incidisse somente a partir da citação, ocorrida em 2022, com aplicação do IPCA-E e juros da poupança para o período anterior.

Aduz que, a pretensão foi rejeitada na fundamentação da decisão monocrática, que, no entanto, contraditoriamente, deu provimento ao recurso no dispositivo.

Arrazoa que, o recurso de embargos de declaração foi acolhido para sanar a contradição, retificando o dispositivo para que refletisse o que a fundamentação já havia decidido: o desprovimento do apelo.

Afirma que, a taxa SELIC deveria incidir a partir da citação, porque esta constitui o devedor em mora, nos termos do art. 405 do Código Civil, sendo inaplicável a EC n.o 113/2021 ao período anterior a esse marco.

As contrarrazões foram apresentadas pelo, pugnando pela manutenção da decisão.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1033977-88.2022.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MASSAO PAULO WATANABE

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão monocrática proferida por essa relatora que acolheu o recurso de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por Massao Paulo Watanabe, retificando o dispositivo de decisão anterior para negar provimento ao recurso de apelação do Estado, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Em suas razões recursais, o apelante esclarece que, a sentença condenou o apelante ao pagamento de valores com atualização pelo IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir dessa data, pela taxa SELIC como índice exclusivo de correção monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n.o 113/2021 e dos Temas 810/STF e 905/STJ.

Sustenta que, no recurso de apelação pretendia que a taxa SELIC incidisse somente a partir da citação, ocorrida em 2022, com aplicação do IPCA-E e juros da poupança para o período anterior.

Aduz que, a pretensão foi rejeitada na fundamentação da decisão monocrática, que, no entanto, contraditoriamente, deu provimento ao recurso no dispositivo.

Arrazoa que, o recurso de embargos de declaração foi acolhido para sanar a contradição, retificando o dispositivo para que refletisse o que a fundamentação já havia decidido: o desprovimento do apelo.

Afirma que, a taxa SELIC deveria incidir a partir da citação, porque esta constitui o devedor em mora, nos termos do art. 405 do Código Civil, sendo inaplicável a EC n.o 113/2021 ao período anterior a esse marco.

O recurso de agravo interno não merece provimento.

A controvérsia limita-se a definir o marco inicial de incidência da taxa SELIC nas condenações impostas à Fazenda Pública, seria a partir da publicação da EC n.o 113/2021 (09/12/2021) ou somente a partir da citação válida.

O Estado sustenta que a citação, por constituir o devedor em mora (art. 405 do CC), seria o marco a partir do qual a SELIC poderia incidir, aplicando-se os Temas 810/STF e 905/STJ para o período anterior, porém o argumento não merece prosperar.

O art. 3.o da Emenda Constitucional n.o 113/2021 é claro ao estabelecer que, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, haverá incidência da taxa SELIC de forma única, independentemente da natureza da verba, até o efetivo pagamento e o art. 7.o da determina que sua aplicação imediata a partir da data de publicação.

A taxa SELIC, nesse regime, possui natureza híbrida, ou seja, abrange, simultaneamente, a atualização monetária e a compensação pela mora, não estando sua incidência condicionada à data da citação, uma vez ter substituído, a partir de 09/12/2021, todos os índices anteriormente aplicáveis, inclusive o IPCA-E e os juros da poupança fixados pelos Temas 810/STF e 905/STJ.

Esse entendimento está consolidado no Supremo Tribunal Federal. No RE n.o 1.437.482 e no ARE n.o 1.461.319, relatados pela Ministra Cármen Lúcia, o Pretório Excelso reconheceu expressamente que a EC n.o 113/2021 determinou a aplicação da SELIC a partir de sua vigência, afastando a tese de que sua incidência dependeria da data da citação.

A jurisprudência desse Tribunal de Justiça tem decidido de forma reiterada que a taxa SELIC incide a partir de 09/12/2021, independentemente da data da citação ou do trânsito em julgado, por se tratar de norma de ordem pública de aplicação imediata. Vejamos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM VIA RURAL. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO QUANTO À SINALIZAÇÃO ADEQUADA DE MAQUINÁRIO PESADO NA VIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS POR ORÇAMENTO DE OFICINA ESPECIALIZADA E RECIBO DE GUINCHO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA CONFORME TEMAS N. o 810/STF, 905/STJ E ECs 113/21 E 136/25. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Sorriso, MT, contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais, ajuizada em razão de acidente de trânsito ocorrido em estrada vicinal municipal, no qual o veículo da parte autora colidiu com uma retroescavadeira parada na cabeceira de uma ponte, pertencente à municipalidade, sem sinalização adequada. A sentença condenou o ente público ao pagamento de R$ 48.619,83 a título de danos materiais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos para a responsabilidade civil objetiva do município, em razão do acidente; e (ii) verificar se o quantum indenizatório por danos materiais foi adequadamente fixado.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do ente público é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, sendo suficientes a comprovação do dano, da conduta administrativa e do nexo causal.

4. O acidente é incontroverso, sendo comprovado que a retroescavadeira, de responsabilidade do Município, encontrava-se parada sobre a pista em período noturno e chuvoso, sem sinalização adequada e visível nas proximidades do obstáculo.

5. A alegação de culpa exclusiva da vítima não encontra respaldo no conjunto probatório, sendo ônus do réu a demonstração de fato impeditivo do direito da parte autora (CPC, art. 373, II), o que não se verificou.

6. A prova documental e testemunhal confirma que havia apenas dois cavaletes de sinalização posicionados a cerca de dois quilômetros do local, sem qualquer outro aviso nas imediações do maquinário, configurando falha na prestação do serviço público de sinalização viária.

7. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB, art. 95, § 1o) impõe à Administração Pública o dever de obter permissão prévia para interdição de via e providenciar a adequada sinalização, inclusive em vias rurais.

8. O dano material foi adequadamente comprovado por recibo de serviço de guincho e orçamento de reparo emitido por oficina especializada, documentos considerados válidos como prova do prejuízo, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

9. Não se admite inovação recursal quanto à alegação de necessidade de prova pericial, quando não requerida durante a instrução processual.

10. A correção monetária e os juros de mora incidentes sobre a condenação devem observar os marcos temporais estabelecidos nos Temas n .o 810/STF e 905/STJ, bem como nas Emendas Constitucionais n.o 113/21 e n.o 136/25, conforme a seguinte cronologia: até 08.12 .2021, correção pelo IPCA-E e juros pela remuneração da caderneta de poupança; de 09.12.2021 a 09.09 .2025, aplicação única da taxa Selic; e, a partir de 10.09.2025, correção monetária pelo IPCA e juros simples de 2% ao ano, ou Selic, quando mais favorável ao devedor.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A omissão do ente público quanto à sinalização de maquinário viário em estrada rural é objetiva e exige a comprovação do dano, da omissão, do nexo causal e da ausência de excludente de responsabilidade. 2. A mera alegação de culpa exclusiva da vítima não afasta o dever de indenizar quando não há prova da adequada sinalização do obstáculo na via. 3. O orçamento de oficina especializada e o recibo de guincho são suficientes para comprovar os danos materiais, quando não impugnados de forma específica pela parte contrária. 4. Os critérios de correção monetária e juros de mora em condenações contra a Fazenda Pública devem observar os Temas 810/STF, 905/STJ e as Emendas Constitucionais n.o 113/21 e n.o 136/25, conforme os marcos temporais de vigência”.

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6o; CTB, art. 95, § 1o; CPC, arts. 373, II, e 85, §§ 2o, 3o e 11; ECs n. o 113/21 e n.o 136/25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1237811/MG, Rel. Min. Lázaro Guimarães, j. 07.08.2018; STF, Tema 810, RE 870 .947, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20 .09.2017; STJ, Tema 905, REsp 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 22.02 .2018; TJMT, ApCiv 1001695-15.2016.8.11 .0006, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 06 .10.2022.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10033853020238110040, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 28/11/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/11/2025).

O agravado requereu a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4.o, do CPC, porém a imposição da multa pressupõe que o agravo interno seja manifestamente inadmissível ou infundado, o que não fica evidenciado.

O agravo interno não apresenta argumento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reproduzir a tese já apreciada e rejeitada, o que é insuficiente para justificar a reforma da decisão.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso de agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026